Tribunal: TJDFT
Processo: 0753438-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO PRECATÓRIO. TEMA 28, STF. ART. 535, §4o, CPC. ART. 100, §8o, CF. PARCELA INCONTROVERSA. FRACIONAMENTO INCABÍVEL. EXPEDIÇÃO INDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. "Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". (AgInt no RCD no REsp (RE 1205530, Relator(a): MARCO AURÉLIO).
2. A Constituição Federal não permite que um mesmo credor tenha seu crédito fracionado de modo que parte dele seja satisfeito por requisição de pequeno valor e a outra parte, por meio de precatório.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o Tema 792 firmou a seguinte tese: “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”.
4. No caso dos autos, o pagamento parcial configuraria fracionamento do valor e ofenderia o dispositivo constitucional, estando correta a decisão que determinou a suspensão da execução diante da impossibilidade da providência requerida pelo exequente.
5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.